Tribunal: TJES
Processo: 5017020-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017020-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O acusado teve prisão preventiva decretada em 09/07/2019, sob o fundamento de que se encontrava em local incerto e não sabido, e foi preso em 27/02/2023, permanecendo custodiado desde então. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, diante da designação de sucessivas audiências e a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, alegando ausência de risco de fuga, já que o paciente cumpre pena em outro processo. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, capaz de configurar constrangimento ilegal; (
ii
) avaliar se persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a presença cumulativa de cabimento (art. 313, CPP), necessidade (art. 312, CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP).
4.
No caso, o crime imputado — homicídio qualificado cometido em contexto de disputa por tráfico de drogas — autoriza a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP.
5.
Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez comprovadas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, revelado pela gravidade concreta do crime,
modus operandi
violento e periculosidade do agente.
6.
A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; AgRg-RHC 221.975, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/09/2025, DJe 17/09/2025).
7.
A alegação de excesso de prazo não se comprova, pois a instrução processual segue curso regular, sendo os atrasos justificados por dificuldades na oitiva de testemunhas, e não por desídia judicial.
8.
A verificação de excesso de prazo deve observar a razoabilidade, considerando a complexidade do caso e os fatores que influem na tramitação da ação penal (STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/02/2024).
9.
O juízo de origem renovou periodicamente a análise da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, fundamentando a persistência do
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315, e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg-RHC 221.975, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/09/2025, DJe 17/09/2025; STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/02/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de ordem de
habeas corpus,

com pedido liminar,
impetrada em favor de
EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
,
em razão de suposto constrangimento ilegal
atribuído
à

MM. JU
Í
ZA
DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DA SERRA
,
no
s autos da Ação Penal nº 0020707-50.2017.8.08.0048
, na qual o paciente restou denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo como corréus PATRICK CARDOSO e RAPHAEL DA SILVA CORRÊA.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 16375573), em 07 de fevereiro de 2019, foi determinada a citação editalícia do paciente, eis que se encontrava em local incerto e não sabido. Nesse passo, e com a decretação da revelia, “o juízo decretou a prisão preventiva em 09 de julho de 2019, sob o fundamento de que o acusado estaria se furtando à aplicação da lei penal. Contudo, no dia 14 de maio de 2021, o paciente constituiu advogado para atuar em sua defesa técnica, demonstrando inequívoca intenção de colaborar com o processo. A despeito disso, a prisão preventiva foi cumprida em 27 de fevereiro de 2023, e desde então o paciente se encontra preso preventivamente há mais de dois anos e sete meses, sem que tenha havido conclusão da instrução processual”.

Afirma, ainda, que foram designadas 10 (dez) audiências de instrução e julgamento, sendo a primeira designada para o 30/05/2021 e a última atualmente prevista para 02/02/2026, e que “o atraso na conclusão da instrução não decorre de qualquer ato do paciente, mas sim da não localização da testemunha Thiago arrolada pela acusação”, circunstâncias que reputam como suficientes para o reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Além disso, sustenta a inexistência de requisitos legais para manutenção da cautelar restritiva de liberdade, sobretudo porque “o paciente cumpre pena em outro processo, por fato anterior aos presentes autos, o que reforça a inexistência de risco e fuga, visto que já se encontra sob custódia do Estado e, portanto, não possui liberdade física para se evadir do distrito de culpa”.

Sendo assim,
o impetrante
r
equer a revogação da prisão preventiva
do paciente
.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum in mora), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 16375578). Confira-se:

“(...) no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 11h30min, na Rua Governador Valadares, nº 80, bairro Nova Carapina I, nesta Comarca, os denunciados EVANILSON NASCIMENTO SANTOS, PATRICK CARDOSO e RAPHAEL DA SILVA CORREA, acompanhados de um indivíduo apenas identificado como Lucas Siqueira, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Elielson Daniel Santos de Lima, atingido por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 24/25.

Consta dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto verificada a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima para conquistarem o domínio sobre o tráfico de drogas local, eis que Elielson pertencia a associação criminosa liderada por Lázaro Januário Ferreira, que rivalizava com a dos denunciados na disputa pelos pontos de venda de entorpecentes.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em via pública, quando foi surpreendida pela abordagem dos denunciados, acompanhados de ‘Lucas Siqueira’, os quais chegaram ao local a bordo de um carro, tendo EVANlLSON e RAPHAEL desembarcado e efetuado disparos de arma de fogo contra ela, enquanto PATRICK, na retaguarda, efetuava a vigília dos demais integrantes do grupo, não só coibindo a fuga da vítima, como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.. (...).”.

No ponto, importante destacar que conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 221.975; Proc. 2025/0319031-9; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que não há nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16406407), sobretudo porque, em 28/08/2025, foi proferida nova decisão, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Ademais, conforme consignado pela magistrada a quo, “atualmente o processo aguarda a realização de audiência de instrução designada para o dia 02/02/2026 às 13h” e que, no “decorrer processual, foram proferidas decisões de manutenção da prisão do paciente, em observância ao art. 316, § único, do CPP”, diante da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Nessa perspectiva, valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Ou seja, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o Juízo impetrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando os argumentos pertinentes pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo sido a motivação da custódia extraída dos contornos fáticos do ilícito cometido e das circunstâncias pessoais do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta do crime, que decorreu da disputa pelo tráfico de drogas e o fato de o mesmo citado na ação penal, haver permanecido foragido por mais de 05 (cinco) anos”.

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)